Tribunal: TJDFT
Processo: 0725448-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725448-84.2022.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO JOSÉ VERAS RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA À DÍVIDA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. SCORE NÃO IMPACTADO. RECURSO PROVIDO. 1. A informação constante na plataforma "Serasa Limpa Nome" não caracteriza a inscrição em serviço de proteção ao crédito. A inscrição na plataforma não resulta em restrição cadastral e destina-se exclusivamente a auxiliar na quitação das dívidas em aberto, até porque o acesso é restrito ao usuário, não sendo possível a consulta pública. 2. A inscrição da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não impacta negativamente no score do consumidor, tendo em vista que não há publicidade das informações ali contidas. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a indevida manutenção de dívidas prescritas inscritas no SERASA LIMPA NOME em seu desfavor, por resultar em restrição cadastral, além de impactar negativamente o seu score. Ademais, pugna pelo direito ao recebimento dos danos morais ocasionados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos atos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito, vale citar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que não há ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, demandaria o exame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2030791/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005